Tribunal: STJ
Processo: 0000553-93.2018.8.11.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150843 - MT (2024/0216472-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. ARTIGOS DE LEI FEDERAL SEM
COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. VEDAÇÃO SUMULAR 284/STF. TESE NÃO
APRECIADA
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211 DO STJ.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
" (
, Rel. Ministro
Súmula 284/STF AgInt no AREsp 1.805.328/MT
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
13/8/2021
2. Os artigos de lei federal indicados como violados não contêm
comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo
formulado pelo acórdão recorrido. Desse modo, inafastável a
aplicação da vedação sumular 284/STF.
3. Os dispositivos legais aos quais a parte aponta afronta, a partir
das suas teses recursais, não foram apreciados pelo Tribunal
,
a quo
apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de
declaração, tampouco foram objeto das razões do apelo especial ao
indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC. Incide, pois, o óbice da
Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA49681473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8eadf4b2-974e-42e8-b4d9-33e9b89b47b5

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8eadf4b2-974e-42e8-b4d9-33e9b89b47b5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150843 - MT (2024/0216472-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. ARTIGOS DE LEI FEDERAL SEM
COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. VEDAÇÃO SUMULAR 284/STF. TESE NÃO
APRECIADA
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211 DO STJ.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
" (
, Rel. Ministro
Súmula 284/STF AgInt no AREsp 1.805.328/MT
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
13/8/2021
2. Os artigos de lei federal indicados como violados não contêm
comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo
formulado pelo acórdão recorrido. Desse modo, inafastável a
aplicação da vedação sumular 284/STF.
3. Os dispositivos legais aos quais a parte aponta afronta, a partir
das suas teses recursais, não foram apreciados pelo Tribunal
,
a quo
apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de
declaração, tampouco foram objeto das razões do apelo especial ao
indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC. Incide, pois, o óbice da
Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
desafiando decisão de fls. 756/762, que negou provimento ao recurso especial, com base
nos fundamentos:
incidência da Súmula 284/STF, nas seguintes argumentações:
(i)
(i.a)
pedido subsidiário de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC;
alegada violação aos arts. 2o
(i.b)
e 3o da Lei 9.427/1996;
pleito de redução do
condenatório; e
incidência
(i. )c
quantum
(ii)
do Enunciado 211/STJ.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que:
"[d]
(i)
iversamente do que constou no r. decisum ora impugnado, verifica-se das razões de
recurso especial, mais especificamente nos itens III.1 Prequestionamento da legislação
federal e III.2 Do prequestionamento implícito, que a ENERGISA explorou devida e
[...]
exaustivamente o tema.
No mais, com a devida vênia, importante esclarecer que a
violação ao art. 1.022, inc. II, do CPC foi sim tratada nas razões do apelo especial, em
sede de PEDIDO SUBSIDIÁRIO, em razão da ausência de tratamento expresso dos
dispositivos violados pelos vv. acórdãos recorridos, que rejeitaram os embargos de
" (fl. 773);
"[...]
declaração opostos com fins de prequestionamento
(ii)
no que tangem os
arts. 2o e 3o da Lei n. 9.427/96 c/c o art. 29 da Lei n. 8.987/95, esses guardam sim relação
com a impossibilidade de condenação por danos morais coletivos e com a redução do
" (fl. 774).
quantum condenatório
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 787/789.
É o relatório.

VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
No que diz respeito ao pedido subsidiário de ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC, com razão a agravante ao afirmar que "formulou pedido para que, na remota
hipótese de que o E. TJMT entendesse que não houve prequestionamento da matéria
tratada nos autos, que esta C. Corte reconhecesse a violação ao art. 1.022, inciso II, do
" e justamente por causa desses termos genéricos em que se
Código de Processo Civil
refere à "
" é que se identifica imprecisão quanto ao argumento
matéria tratada nos autos
de que possa ter havido omissão por parte da Corte de origem.
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

Na forma da jurisprudência deste Sodalício, "é deficiente a fundamentação
do recurso especial em que a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se
" (
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AgInt no AREsp 1.805.328/MT
DJe de
).
13/8/2021
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. PARALISAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL QUE
NÃO PODE SER IMPUTADA À EXEQUENTE. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ANATOCISMO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TABELA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
1. Trata-se de Recurso Especial em que se discutem a ocorrência da prescrição
intercorrente e os juros e a correção monetária aplicados.
2. O pedido subsidiário de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 foi realizado
genericamente, sem apontar, de forma clara, os vícios em que teria incorrido o
acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial
nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.
[...]
7. Recurso Especial não conhecido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.718.978/SP
julgado em
, DJe de
.)
22/5/2018
23/11/2018
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
PRINCÍPIO DA
JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. QUESTÕES ATRELADAS À
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conforme estabelecido na decisão agravada, se a apelação não alcançou
conhecimento no Tribunal de origem, incogitável falar em omissão e ausência
de fundamentação por não apreciação de questões relativas ao mérito nela
suscitadas.
Ademais, o recurso especial aduziu violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
limitando-se a alegar ausência de apreciação dos "outros vícios indicados nos
embargos de declaração", mas sem especificar quais seriam eles, tampouco a
relevância de sua análise para a solução do caso concreto. Portanto, o
conhecimento desse aspecto recursal é obstado pela inexistência de delimitação
da controvérsia. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

[...]
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp 2.582.626/AP
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
8/5/2025

Destarte, considerando-se que a parte recorrente apenas alegou
genericamente que se apreciasse de forma subsidiária a existência de afronta ao art.
1.022, I e II, do CPC no caso de se considerar não prequestionada a matéria dos
autos, sem, contudo, indicar de forma clara, precisa e congruente quais seriam os vícios
não sanados pelo Tribunal de origem a despeito da oposição de embargos de declaração,
incide na espécie a Súmula 284/STF.
Na mesma esteira de entendimento, deve permanecer a aplicação do
Verbete 284/STF por ausência de correlação entre os dispositivos apontados como
violados e a tese recursal sustentada. Confiram-se os termos dos arts. 2o e 3o da Lei 9.427
/1996 e 29 da Lei 8.987/1995:

Art. 2o A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade
regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de
energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo
federal.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 10.848, de 2004)
Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e XII
Art. 3o
do art. 29 e no art. 30 da Lei n 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras
o
incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no § 1 ,
o
compete à ANEEL:
I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a
exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais
hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao
cumprimento das normas estabelecidas pela Lei n 9.074, de 7 de julho de
o
1995;
II - promover, mediante delegação, com base no plano de outorgas e
diretrizes aprovadas pelo Poder Concedente, os procedimentos licitatórios
para a contratação de concessionárias e permissionárias de serviço
público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e
para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais
hidráulicos;
III - (Revogado pela Lei no 10.848, de 2004)
IV - gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos
de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como
fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as
concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica;
V - dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre
concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes e
autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus consumidores;
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

VI - fixar os critérios para cálculo do preço de transporte de que trata o § 6
do art. 15 da Lei n 9.074, de 7 de julho de 1995, e arbitrar seus valores
o
o
nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos;
VII - articular com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e
gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte desses
combustíveis, quando destinados à geração de energia elétrica, e para
arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os
agentes envolvidos;
VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os
agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades
de energia elétrica, restrições, limites ou condições para empresas, grupos
empresariais e acionistas, quanto à obtenção e transferência de
concessões, permissões e autorizações, à concentração societária e à
realização de negócios entre si;
IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência,
monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do
setor de energia elétrica;
X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários,
permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia
elétrica, observado o limite, por infração, de 2% (dois por cento) do
faturamento, ou do valor estimado da energia produzida nos casos de
autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos doze
meses anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para um
período de doze meses caso o infrator não esteja em operação ou esteja
operando por um período inferior a doze meses.
XI - estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às
concessionárias e às permissionárias de distribuição, inclusive às
cooperativas de eletrificação rural enquadradas como permissionárias,
cujos mercados próprios sejam inferiores a 700 GWh/ano, e tarifas de
fornecimento às cooperativas autorizadas, considerando parâmetros
técnicos, econômicos, operacionais e a estrutura dos mercados atendidos;
XII - estabelecer, para cumprimento por parte de cada concessionária e
permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, as
metas a serem periodicamente alcançadas, visando a universalização do
uso da energia elétrica;
XIII - efetuar o controle prévio e
de atos e negócios jurídicos
a posteriori
a serem celebrados entre concessionárias, permissionárias, autorizadas e
seus controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e outras
sociedades controladas ou coligadas de controlador comum, impondo-
lhes restrições à mútua constituição de direitos e obrigações,
especialmente comerciais e, no limite, a abstenção do próprio ato ou
contrato.
XIV - aprovar as regras e os procedimentos de comercialização de
energia elétrica, contratada de formas regulada e livre;
XV - promover processos licitatórios para atendimento às necessidades
do mercado;
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

XVI - homologar as receitas dos agentes de geração na contratação
regulada e as tarifas a serem pagas pelas concessionárias, permissionárias
ou autorizadas de distribuição de energia elétrica, observados os
resultados dos processos licitatórios referidos no inciso XV do caput
deste artigo;
XVII - estabelecer mecanismos de regulação e fiscalização para garantir o
atendimento à totalidade do mercado de cada agente de distribuição e de
comercialização de energia elétrica, bem como à carga dos consumidores
que tenham exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei n 9.074,
o
de 7 de julho de 1995;
XVIII - definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e
distribuição, sendo que as de transmissão devem ser baseadas nas
seguintes diretrizes:
XXIII - oferecer contribuições à Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) para regular, nos termos do marco legal
do hidrogênio de baixa emissão de carbono, a autorização para o
exercício da atividade de produção de hidrogênio a ser exercida por
qualquer empresa ou consórcio de empresas constituídas sob as leis
brasileiras, com sede e administração no País, observados os limites de
atuação estabelecidos em regulamento.
a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para a cobertura dos
custos dos sistemas de transmissão, inclusive das interligações
internacionais conectadas à rede básica;
b) utilizar sinal locacional visando a assegurar maiores encargos para os
agentes que mais onerem o sistema de transmissão;
XIX - regular o serviço concedido, permitido e autorizado e fiscalizar
permanentemente sua prestação.
XX - definir adicional de tarifas de uso específico das instalações de
interligações internacionais para exportação e importação de energia
elétrica, visando à modicidade tarifária dos usuários do sistema de
transmissão ou distribuição.
definir as tarifas das concessionárias de geração hidrelétrica que
XXI -
comercializarem energia no regime de cotas de que trata a Medida
Provisória n 579, de 11 de setembro de 2012.
o
XXII - promover, de ofício, a destinação integral, em proveito dos
usuários de serviços públicos afetados na respectiva área de concessão ou
permissão, dos valores objeto de repetição de indébito pelas
distribuidoras de energia elétrica em razão de recolhimento a maior, por
ocasião de alterações normativas ou de decisões administrativas ou
judiciais que impliquem redução de quaisquer tributos, ressalvados os
incidentes sobre a renda e o lucro.
§ 1
No exercício da competência prevista nos incisos VIII e IX, a ANEEL
o
deverá articular-se com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça.
§ 2
No exercício da competência prevista no inciso XI, a Aneel deverá
o
definir o valor da subvenção prevista no inciso XIII do art. 13 da Lei n 10.438,
o
de 26 de abril de 2002, a ser recebida por cooperativas de eletrificação rural,
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

concessionárias ou permissionárias, para compensar a reduzida densidade de
carga de seu mercado, quando for o caso.
§ 3
A subvenção a que se refere o § 4
será calculada pela Aneel a cada
o
o
revisão tarifária ordinária da principal concessionária de distribuição supridora
da cooperativa de eletrificação rural, concessionária ou permissionária, devendo
o valor encontrado ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), e publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), ou outro que o substituir, nos processos subsequentes de
reajuste tarifário.
§ 4
A subvenção será igual ao valor adicional de receita requerida que
o
precisaria ser concedido à principal concessionária de distribuição supridora
caso os ativos, o mercado e os consumidores da cooperativa de eletrificação
rural, concessionária ou permissionária, fizessem parte de sua concessão.
§ 5
O disposto neste artigo aplica-se a partir do processo tarifário da
o
cooperativa de eletrificação rural, concessionária ou permissionária, que suceder
a revisão tarifária ordinária da principal concessionária supridora, mesmo que
essa tenha ocorrido nos anos de 2015 ou 2016, sempre com efeitos prospectivos,
nos termos da regulação da Aneel.
§ 6
A partir da definição da subvenção de que trata o § 4
, os descontos
o
o
concedidos às cooperativas de eletrificação rural, concessionárias ou
permissionárias, nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão e
nas tarifas de energia serão reduzidos até a sua extinção, sendo a redução pelo
processo tarifário de que trata o § 5
limitada pelo efeito médio final do
o
processo tarifário, máximo de 20% (vinte por cento).
§ 7
No exercício da competência prevista no inciso XI, a Aneel deverá, para
o
efeito de definição da subvenção de que trata o § 4
e dos descontos nas
o
tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão e nas tarifas de energia,
considerar o mercado limitado a 500 GWh/ano para as cooperativas de
eletrificação rural cujos mercados próprios sejam superiores a 500 GWh/ano.
§ 8o Para a destinação de que trata o inciso XXII do caput deste artigo, a Aneel
deverá estabelecer critérios equitativos, considerar os procedimentos tarifários e
as disposições contratuais aplicáveis e observar:
I - as normas e os procedimentos tributários aplicáveis à espécie;
II - as peculiaridades operacionais e processuais relativas a eventuais
decisões judiciais ou proferidas por autoridade tributária competente;
III - a destinação integral dos valores do indébito, após apresentação ao
órgão fazendário competente de requerimento do crédito a que faz jus,
nos termos da legislação de cada ente tributário;
IV - os valores repassados pelas distribuidoras de energia elétrica
diretamente aos consumidores em virtude de decisões administrativas ou
judiciais; e
V - o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

[...]
DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE
Incumbe ao poder concedente:
Art. 29.
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua
prestação;
II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em
lei;
IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma
prevista no contrato;
V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta
Lei, das normas pertinentes e do contrato;
VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e
as cláusulas contratuais da concessão;
VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar
queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta
dias, das providências tomadas;
VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do
serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou
mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a
responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição
de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou
obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes
à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas
indenizações cabíveis;
X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do
meio-ambiente e conservação;
XI - incentivar a competitividade; e
XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de
interesses relativos ao serviço.
No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados
Art. 30.
relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e
financeiros da concessionária.
Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão
técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e,
periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão
composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos
usuários.

Do teor dos artigos acimados, nota-se que esses não contêm comando capaz
de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido.
Enquanto os dispositivos legais dizem respeito à competência e atribuições da agência
reguladora, a tese recursal se desenvolveu no sentido de que a condenação por
dano moral coletivo deve ser afastado diante da responsabilidade administrativa pela
interrupção na prestação do serviço.
Impõe-se, pois, ao caso concreto a incidência da Súmula 284/STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
").
permitir a exata compreensão da controvérsia
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

Por oportuno, destacam-se os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1022 DO ESTATUTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A
SUSTENTAR
A
TESE
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ISSQN. LABORATÓRIO DE
284/STF.
ANÁLISES CLÍNICAS. SUJEIÇÃO ATIVA TRIBUTÁRIA. TEMA N. 355
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. NECESSIDADE DE
DISTINGUISHING.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
III - Em relação aos arts. 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 506 e 1.039 do CPC/2015, a par da
ausência de comando normativo suficiente para alterar a conclusão alcançada
pelo tribunal a quo, a Recorrente não demonstrou, de maneira precisa, como tais
violações teriam ocorrido, limitando-se a apontá-las de forma vaga,
circunstâncias que atraem, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VI - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp 2.030.087/RJ
julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
28/8/2024

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
CESSÃO DO CRÉDITO PARA A UNIÃO FEDERAL. MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.196-3/2001. ALTERAÇÃO SUBJETIVA NO POLO
ATIVO DE EXECUÇÃO JÁ AJUIZADA. DESNECESSIDADE DE
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO
PELO RITO DO CPC. PRECEDENTES. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO
AO ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE NO RESP 1.123.539,
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO DA QUESTÃO RELATIVA À INCOMPETÊNCIA
DA VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido da desnecessidade de inscrição em
dívida ativa quando a execução já está lastreada em título executivo
extrajudicial, como no caso de decisão condenatória oriunda do Tribunal de
Contas da União. Nesses casos não se aplica a Lei no 6.830/1980, o que
determina a adoção do rito do CPC para a execução. Nesse sentido: REsp no
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

1.390.993/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
; REsp no 1.112.617/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira
16/9/2013
Turma, DJe
.
3/6/2009
2. No caso em que a União sucedeu o Banco do Brasil em execução já ajuizada,
na condição de cessionária do crédito rural exequendo, não há necessidade de
inscrição do crédito em dívida ativa para cobrança via execução fiscal, basta
prosseguir na execução já iniciada e lastreada em título executivo extrajudicial,
adotando-se o rito do Código de Processo Civil perante a Justiça Federal
competente em razão do ingresso da União no polo ativo da execução,
orientação que não destoa daquela adotada no REsp 1.123.539, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 1o/2/2010, na sistemática dos recursos especiais repetitivos, Tema 255,
o qual concluiu que o crédito objeto da cessão da cédula rural está abarcado no
conceito de dívida ativa. O que se está a permitir na presente hipótese é tão
somente a continuidade da execução já iniciada pelo rito do CPC, haja vista a
absoluta desnecessidade de inscrição em dívida ativa em casos que tais, dai o
distinguishing.
3. A desnecessidade de inscrição em dívida ativa e afastamento do rito da
execução fiscal não permite concluir pela incompetência da Vara Federal
especializada em execuções fiscais para prosseguir com a execução na hipótese
pelo rito do CPC, seja porque os dispositivos legais tidos por violados não
possuem comando normativo específico nesse sentido, seja porque a legislação
de organização judiciária federal não está em discussão no presente feito, nem
os provimentos da Justiça Federal da 3a Região, e nem poderiam estar por não
se enquadrarem no conceito de lei federal para fins de análise em recurso
especial, razão pela qual, no ponto, o recurso especial não merece
conhecimento, haja vista a incidência da Súmula no 284 do STF, in verbis: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a
incidência da Lei no 6.830/1980 e possibilitar a continuidade da execução pelo
rito do CPC.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.879.563/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/11/2020
11/12/2020

No que diz respeito à alegação de que a ação coletiva seria via inadequada
para o pleito indenizatório, por demandar a pretensão prova inequívoca e particularizada
(arts. 81, parágrafo único, III, e 95 do CDC), verifica-se que os dispositivos alegados
como violados não foram apreciados pelo Tribunal
à luz da citada argumentação,
a quo
apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, tampouco
foram objeto das razões do apelo especial ao indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
a quo ").
apreciada pelo tribunal
Relembre-se que esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
" (
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
REsp 1.639.314
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
/MG
10/4/2017
No mesmo sentido, confiram-se:
, Relator
AgInt no AREsp 2.454.963/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/10/2024
;
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
25/10/2024 AgInt no AREsp 2.582.295/PR
Turma, julgado em
, DJe de
;
,
14/10/2024
16/10/2024 RCD no AREsp 2.201.202/RJ
Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/9/2024
de
.
19/9/2024
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 638fd830-3dda-42f1-8cc9-31fa33269355

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.150.843 / MT
Número Registro: 2024/0216472-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005539320188110047 5539320188110047
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49656139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:35
Código de Controle do Documento: 02e7aa4b-0298-4304-9135-27bb00080a56

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:35
Código de Controle do Documento: 02e7aa4b-0298-4304-9135-27bb00080a56